Tribunal: TJDFT
Processo: 0741869-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. FIXAÇÃO EM 50% DO SALÁRIO-MÍNIMO. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos gravídicos no valor de 50% do salário-mínimo. O agravante sustenta não possuir condições de arcar com o montante fixado, pois é autônomo e já presta alimentos a outro filho no percentual de 30% do salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há fundamento jurídico para a redução dos alimentos gravídicos fixados em 50% do salário-mínimo, considerando o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos alimentos gravídicos deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 2o da Lei 11.804/2008.
4. As necessidades do nascituro são presumidas e impostergáveis, sendo obrigação do suposto genitor contribuir para o custeio das despesas da gestação.
5. O agravante não demonstrou, de forma inequívoca, que o percentual fixado compromete sua subsistência, limitando-se a alegações genéricas sobre sua condição financeira e o pagamento de pensão alimentícia a outro filho.
6. A ausência de prova documental robusta sobre a real capacidade financeira do alimentante não pode beneficiá-lo em detrimento do alimentando.
7. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a obrigação alimentar deve ser fixada de maneira a garantir as necessidades do beneficiário, especialmente quando não há comprovação clara da impossibilidade do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Mantida a gratuidade de justiça concedida em decisão liminar.
Tese de julgamento:
1. A fixação dos alimentos gravídicos deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, conforme disposto na Lei 11.804/2008.
2. As necessidades do nascituro são presumidas, sendo dever do suposto genitor contribuir para o custeio da gestação.
3. A ausência de prova documental robusta sobre a impossibilidade financeira do alimentante não justifica a redução do percentual fixado.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.804/2008, art. 2o; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1659183, 0734517-52.2022.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 01/02/2023, DJe 13/02/2023.